Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001691-67.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA RECORRIDO: TERRACAP D E S P A C H O Voltem para pauta. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator